Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-37.2022.8.11.0111
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BEM QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os documentos apresentados nos autos (boletim de ocorrência, extratos de débitos e lançamentos das CDA’s), evidenciam que o nome da Recorrida foi inserido indevidamente nos registros de dívida ativa, sem qualquer comprovação formal da aquisição do veículo. 2- O ônus da prova, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Sendo assim, o DETRAN/MT, enquanto responsável pelo registro veicular, deveria ter comprovado a transferência formal do bem para a Autora/Recorrida, o que não ocorreu. A ausência de documentos essenciais, como comunicação de venda, pedido de transferência e registro de intenção de venda, indicam que a Requerente/Recorrida nunca adquiriu o veículo, o que retira qualquer responsabilidade sobre os débitos a ela imputados. A falha no controle cadastral do órgão estadual é evidente, configurando erro administrativo passível de reparação. 3- A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de culpa. A inscrição indevida em dívida ativa, causada por erro administrativo, configura ato ilícito que viola o direito à honra e à imagem da pessoa, sendo irrelevante discutir culpa ou dolo por parte dos agentes públicos. 4- A falha administrativa que levou à inclusão do nome da Recorrida em dívida ativa caracteriza ato arbitrário, gerando sofrimento, constrangimento e impacto negativo em suas relações comerciais e de crédito, configurando o dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-37.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assistência Judiciária Gratuita, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JULIANA MOMOLI SILVA - CPF: 019.296.691-00 (RECORRIDO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024